Tribunal: TJDFT
Processo: 0734421-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PERDA DO PRAZO PROCESSUAL. ADVOGADO. ATESTADO MÉDICO. ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE DE PRATICAR O ATO. ÔNUS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PLURALIDADE DE PATRONOS CONSTITUÍDOS. INTIMAÇÃO DE UM. VALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O atestado médico que determina afastamento das atividades, por si só, não é suficiente para demonstrar a justa causa requerida pelo art. 233 do CPC/15 e autorizar a devolução do prazo processual.
2. Na pluralidade de advogados cadastrados, inexiste obrigatoriedade de intimação de mais de um deles, máxime quando não há pedido de publicação exclusiva.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.